Tribunal: TJDFT
Processo: 0029554-36.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRAZO PARA CONTRARRAZÕES. RECURSO ADESIVO. SIMULTANEIDADE. NÃO OBRIGATÓRIA. INTERPOSIÇÃO. TEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONFIGURADA. ATOS PROCESSUAIS AUTÔNOMOS E DIVERSOS.

1. A preclusão é instituto processual que tem por finalidade impedir a prática de ato processual depois do momento oportuno, estabelecido pelos prazos processuais ou definido pelo Juízo.

2. O art. 997, § 2o, I, do CPC, estabelece que “o recurso adesivo (...) será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder”. Esse dispositivo não prevê a obrigatoriedade de apresentação simultânea, no mesmo ato, das contrarrazões e do apelo adesivo.

3. Interposto o recurso adesivo no prazo de que a parte dispõe para responder ao recurso independente, será aquele tempestivo, ainda que não protocolado simultaneamente com as contrarrazões, inexistindo preclusão consumativa, no particular.

4. Agravo interno conhecido e não provido.